Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708955-96.2022.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDA: ANDREA KASMIM BARCELLOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FIRMADO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICÁVEL. ART. 924 DO CPC. FASE EXECUTIVA. TERMOS DO ACORDO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acordo extrajudicial realizado entre as partes, antes de ser estabelecida a relação processual, e não juntado aos autos, induz a ausência de interesse de agir dos exequentes. 2. Incabível a exigência de requerimento prévio da parte contrária para extinção do feito, conforme previsto na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, quando a extinção ocorreu por ausência de interesse processual, e não por abandono da causa pelo autor. 3. A inocorrência das hipóteses de extinção previstas no art. 924 do Código de Processo Civil não impede a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. A ausência de juntada dos termos do acordo impede o afastamento de eventual novação e inviabiliza a análise sobre a alegação de que de fato a devedora permanece inadimplente ou sobre qual o valor atual da dívida. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que, embora o acórdão impugnado tenha julgado extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a hipótese na verdade é de abandono, o que implica na necessária dupla intimação. Afirma que o prazo para promoção da citação deve ser levado em conta apenas para fins de interrupção da prescrição na data da propositura da ação, mas não pode acarretar extinção da ação. Ao final, requer seja efetuado o cadastramento do advogado Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MG 44.698, para que toda e qualquer publicação e/ou intimação seja efetivada em seu nome (ID 50318334). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O apelante afirma que o processo não pode ser extinto sem que haja requerimento da parte contrária, conforme Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão. (...) A extinção do feito não se deu por abandono do autor, mas por ausência superveniente de interesse processual, ante a notícia de acordo extrajudicial firmado com a ré e a ausência de juntada dos termos do acordo no prazo assinalado pelo Juízo. Consta expressamente da sentença que o feito foi extinto com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de modo que as alegações do apelante quanto à ausência de abandono da causa ou necessidade de requerimento da parte contrária não são hábeis a demonstrar qualquer nulidade da sentença” (ID 49428519). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Na hipótese dos autos, a Corte a quo expressamente consignou que houve perda do objeto da ação e falta de interesse superveniente que conduziu à extinção do processo, de modo que, admitir entendimento contrário conforme a pretensão recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que todavia escapa ao âmbito do recurso especial diante da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.241.565/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Por fim, indefiro o pedido de cadastramento e publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025